Tribunal: TJMT
Processo: 1021820-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021820-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Recuperação judicial e Falência, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.816.399/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM BENS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE REGISTRO PARA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO – BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, mesmo após o período de blindagem, deve ser flexibilizada a regra estabelecida pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permitindo a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

A transferência de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no cartório competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DA AMAZONIA SA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1006062-57.2017.8.11.0003 - Cód. 10486983, movida por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTROS, dentre outros capítulos, deferiu o processamento da RJ, determinou a manutenção de bens essenciais na posse do grupo recuperando.

Em breve síntese, a recorrente alega já ter transcorrido o prazo de blindagem de 180 dias estabelecido pelo §4o do Art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, não havendo se falar em impossibilidade de constrição/expropriação dos bens das recuperandas.

Afirma afronta à coisa julgada, ante a decisão prolatada no RAI n. 1010284.38.2021.811.0000.

Assevera a existência de bens em nome dos sócios das devedoras, o que obsta a proteção judicial conferida aos bens da recuperanda.

No mérito, sustenta a possibilidade de constrição/expropriação dos bens de titularidade de seus sócios, bem como das recuperandas, tendo em vista que já transcorreu o período do
"stay period"
.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que seja possibilitada a expropriação de bens das recuperandas e de seus sócios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 183208673)

Contraminuta, no Id. 187167669, pela manutenção do
decisum a quo.
Preliminarmente, alegam inadmissibilidade do recurso por ausência do interesse de recorrer.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria De Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 192552252).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente as recorridas suscitam preliminar de ausência do interesse de recorrer, sob o argumento de que
“(...) a Agravante se limita a argumentar a violação do stay period, todavia, em momento algum houve o requerimento e, muito menos, enfrentamento dessa matéria, ao contrário, o requerimento das Recuperandas é voltada a preservação da empresa, rogando ao Juízo a declaração de essencialidade dos bens.”.

Todavia, encontra-se presente o interesse recursal, pois a interposição do recurso pode ensejar um desfecho do processo mais favorável para a recorrente no que tange a alienação dos bens.

Assim,
rejeito
a preliminar vindicada.

Quanto ao mérito, é cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, i
n verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Ocorre que, diante da regra principiológica da conservação da empresa, insculpida pelo art. 47 do referido diploma legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o prazo de blindagem previsto no referido § 4o, do art. 6o da Lei 11.101/05,
“quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente”
. (STJ – AgInt no Resp 1443029/DF, 3a Turma, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/08/2016, DJE 26/08/2016)

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Na hipótese, restou bem consignado que
“a regra atinente à manutenção da recuperanda na posse dos bens essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial tem valia ainda que o prazo de blindagem já tenha se escoado, por força da homenagem ao princípio da preservação da empresa.”

Como se vê, o Magistrado
a quo
na decisão de Id. 121187574, nos autos de origem, foi claro e objetivo ao descrever a função do bens, indicados, inclusive, a capacidade operacional em relação à área produtiva na qual é utilizado, restando evidente o caráter essencial do acervo indicado pelos recuperandos.

Assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO RECUPERACIONAL – APREENSÃO DE SEMI REBOQUES – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RAMO DE TRANSPORTES –
PERÍODO DE BLINDAGEM FINDADO – INDIFERENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, inclusive após findado o período de blindagem, dada a essencialidade do bem.
”
(N.U 1012943-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05).
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.”
(STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, LEI No 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3o do artigo 49 da no Lei 11.101/05
.
” (TJMT – RAR no 128.371/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5a Câm. Cív. J. 7.10. 2015, DJe 13.10. 2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO -
ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI no 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3o DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial
.
” (TJMT – RAI no 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Cív. J. 1o.7.2014, DJe 7.7.2014).
(grifo nosso)

Portanto, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, a jurisprudência vem entendendo que a recuperação judicial é norteada pelos princípios da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, o qual autoriza o aplicador da lei levar em conta a singularidade que o caso requer, tal como no caso dos autos.

Por fim, o agravante aduz a impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão que declarou a essencialidade dos bens imóveis de matrícula 567, 2.000, 2.103 e 126.476, sob o fundamento de que são bens de propriedade dos sócios das agravadas.

Em detida análise dos autos, tenho que lhe assiste razão. É assim, porque, quando da manifestação do administrador judicial na origem (Id. 120726186), este consignou:

“Os imóveis cuja titularidade da propriedade dos sócios das devedoras são aqueles de matrículas no 567 e 2000 do CRI de Pedra Preta – MT; de matrícula 2103 do CRI de Santo Antônio do Leverger; e o de matrícula 126.476 (anterior 3258) do CRI de Rondonópolis – MT.

Em primeiro momento tais imóveis seriam desconsiderados tendo em vista a não vinculação ao patrimônio das empresas devedoras, entrentanto, ao analisar a documentação constante dos autos, é possível constatar que os imóveis que ainda se encontram em nome das pessoas físicas dos sócios das devedoras, foram utilizados para integralização do capital social da empresa AMW AGROPECUÁRIA ainda nos anos de 2015/2016,conforme se tira do contrato social e suas alterações anexados no presente caderno processual - (IDs. 9694166 e 1443103 e ss).

Portanto, conforme demonstrado todos os imóveis são de propriedade das empresas recuperandas, ainda que não efetivada a regularização da transferência nos respectivos CRI ́s.

Entretanto, a transferência de propriedade do imóvel, mesmo que utilizado para integralização do capital social, em atenção ao disposto no art. 1.245 do Código Civil, igualmente, somente se perfectibiliza com a devida anotação perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo certo que o mero registro da integralização do capital (registro do contrato social) perante a Junta Comercial, por si só, não supre o registro cartorário e não serve de comprovação da transferência de titularidade da propriedade do bem imóvel sobre o qual recai a determinação da penhora.

No caso dos autos, as agravadas não providenciaram o devido registro da transferência de propriedade dos imóveis de matrículas no 567, 2.000, 2.103 e 126.476, junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo, portanto, os sócios (Antonio Miguel e Eva Terezinha) como proprietárias do bem.

Com efeito, não tendo ocorrido a transferência de propriedade dos imóveis, não há como estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.

A propósito, já decidiu o c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS. BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens móveis ou imóveis , havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual. Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 1.2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se-lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes.
2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel. 3. Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse. Especificamente em relação aos imóveis, objeto das Matrículas n. 90.219 e 90.220, a recorrente não ostenta a qualidade de proprietário, tampouco de possuidor, conforme expressamente consignou o Tribunal de origem, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam. 4. A transferência da propriedade de bem imóvel rural (de Matrícula n. 1.129) à sociedade empresária recorrente deu-se em momento posterior à averbação da ação executiva no Registro de Imóveis, de que trata o art. 615-A, do CPC/1973, a ensejar a presunção absoluta de que tal alienação deu-se em fraude à execução, afigurando-se de toda inapta à produção de efeitos em relação ao credor/exequente. 5. Recurso especial improvido.”
(STJ - REsp: 1743088 PR 2017/0251311-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir da decisão que obstou a constrição ou expropriação de imóveis, aqueles de propriedade de terceiros, pessoas físicas, sócios das empresas recuperandas (matrículas no 567, 2.000, 2.103 e 126.476).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024